Tribunal: TJDFT
Processo: 0731255-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR TEMPO INDETERMINADO. EXCEPCIONALIDADE. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE ADEQUADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO VALOR DA CAUSA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADA.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração em que se alega omissão e contradição no julgado quanto à fixação do valor da causa e à condenação em honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e contradição quanto à fixação do valor da causa e, por consequência, ao correto parâmetro de arbitramento dos honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade.
4. Na decisão impugnada, de fato há interpretação dúbia, porquanto nada obstante haver a fixação do valor da causa, nos termos do art. 292, §2o, do CPC (prestação anual), posteriormente, no momento do arbitramento dos honorários de sucumbência, considerou-se o valor inestimável para aplicação do §8o do art. 85 do CPC.
5. A obrigação é pautada no fornecimento de medicamento por tempo indeterminado, até ulterior avaliação e prescrição médica, sendo que se manteve a procedência do pedido para determinar a cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico por meio de medicamento off label.
6. Nas ações de fornecimento de medicamente, excepcionalmente, não sendo possível vislumbrar o benefício patrimonial imediato com a causa, é possível a aplicação do critério da equidade inserto no art. 85, §8o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento: (I) Para sanar a contradição do julgado, corrijo de ofício o valor da causa, nos moldes do art. 292, §3o, do CPC, para considerar o seu valor inestimável e fixá-lo no montante de R$ 1.000,00 (mil reais); e (II) considerando a excepcionalidade do caso em concreto, tendo em vista que o fornecimento do medicamento se dará de forma contínua até avaliação médica posterior, e que o bem jurídico protegido é a saúde, adequada é a fixação dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, não havendo que se falar na incidência do Tema no 1.076 do STJ.